Tribunal: TJES
Processo: 5000495-54.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-54.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO AO CONSUMIDOR DO VALOR PERSEGUIDO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A DÍVIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, sob fundamento de ausência de prova da efetiva disponibilização do crédito ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a existência da dívida e definir a correta qualificação da sentença quanto à resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento da ação monitória exige a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar a relação jurídica e o crédito alegado, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A ausência de comprovação da disponibilização do valor inviabiliza a constituição do título executivo, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC.

5. Mantida a condenação em honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para declarar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:
1. A prova escrita apresentada na ação monitória deve demonstrar a efetiva disponibilização do crédito, sob pena de acolhimento dos embargos monitórios.
2. A ausência de comprovação da dívida justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 700.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000495-54.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A, RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
APELADO: APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL
Advogados do(a) APELADO: FELIPE VICENTE PEIXOTO - ES26945-A, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A

VOTO

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade

Consoante relatado, a parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES nos autos da ação monitória ajuizada em face de
Aparecida Raquel Bozani Pimentel
em que acolhidos os embargos monitórios, julgando improcedente o pedido autoral e condenando o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignada, o recorrente sustenta, basicamente:
i)
que foram juntados documentos suficientes para demonstração da avença, com os valores pactuados, além da juntada da planilha atualizada do débito;
ii)
que a ausência de documentos deveria ensejar sentença extintiva sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC;
iii)
que houve excesso no arbitramento dos honorários sucumbenciais, que devem ser fixados por equidade.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do presente recurso e passo a análise de seu mérito.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Vê-se dos autos que o apelante ajuizou a presente ação monitória a fim de receber de forma corrigida a quantia de R$ 124.030,97, devida em virtude de alegada inadimplência da ré referente ao contrato de Crédito Direto ao Consumidor n.º 881.615.585.

Em Embargos Monitórios a requerida sustenta não haver prova da disponibilização do crédito em sua conta, eis que apenas houve juntada de propostas de crédito.

Após realizada a instrução probatória, foi proferida a indigitada sentença acolhendo os embargos monitórios para julgar improcedente o pedido monitório.

E não verifico possibilidade de acolher a pretensão recursal eis que, embora tenha sido deferido o pedido de expedição de mandado monitório, por ter entendido o magistrado naquele momento in initio litis terem sido demonstrados os requisitos do art. 700 do CPC, ganhou relevo as arguições da parte requerida em seus embargos monitórios acerca da insubsistência da dívida.

De fato, da análise do caderno processual não se verifica a existência de prova documental a amparar a pretensão deduzida, já que a pactuação apresentada se refere a “proposta” de crédito, e não houve comprovação da efetiva disponibilização dos valores à consumidora.

No mesmo sentido:

CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO COBRADO . Ação monitória. Diante da prova documental produzida, não há como se aferir sobre a disponibilização do crédito cobrado. Os documentos juntados não bastavam a amparar a cobrança do saldo devedor apontado pelo credor. Indicou-se um valor total de R$ 183 .654,22, impondo-se que se "descubra" nos extratos referida disponibilização. Apesar da juntada (desorganizada) dos documentos apresentados, não se verificou a disponibilização do valor cobrado. Embargos ao mandado monitório procedentes e improcedência da ação monitória. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10647871720208260100 SP 1064787-17.2020.8 .26.0100, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 29/11/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

MONITÓRIA Ação lastreada em contrato de abertura de crédito em conta corrente e de empréstimo e financiamento Giro Fácil Petição inicial desacompanhada dos extratos bancários e demonstrativo integral da evolução do débito - Documentos necessários à instrução da demanda, nos termos da Súmula 247 do C. STJ Extinção do processo sem resolução do mérito mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00070522120088260114 SP 0007052-21.2008 .8.26.0114, Relator.: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 11/12/2013, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2013)

Por outro lado, verifico assistir razão ao recorrente quanto a necessidade de adequação da sentença extintiva de mérito para sentença sem julgamento de mérito, eis que, a ausência de documentação comprobatória suficiente para acolhimento do pedido monitório enseja a extinção do processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. TERMO DE CLÁUSULAS ESPECIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO EMPRESA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E SERVIR DE PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
[...] (TJ-PR - ED: 00026591120178160116 PR 0002659- 11.2017.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 21/09/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO PARA DESCONTO DE RECEBÍVEIS - BORDERÔ DE DESCONTO DE CHEQUES - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS E DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS -
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
[...]
Constatada, após a citação do réu, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, impõe-se decretar a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.
(TJ-MG - AC: 10349130030241001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, reputo não comportar modificação a sentença que os fixou com base no valor dado à causa, à luz do disposto no art. 85 do CPC, eis que a extinção do feito não traz condenação ou proveito econômico imediato, não sendo possível sua fixação por equidade na forma pretendida.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para constar a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.